Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na apelação interposta por JORGE WANDERLEY RAMOS DE SOUZA, PAULO FRANCISCO DE JESUS TEIXEIRA, ELIANE ALMEIDA TEIXEIRA, ALESSANDRO DE MATOS PEREIRA, JOCELMA OLIVEIRA DE SOUZA E FERNANDO ALVEZ DE SOUZA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos ajuizados em ação de obrigação de fazer e indenizatória. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, apresentaram petição e documentos (ID. 77897984 a ID. 77899910). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em relação à concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3o, do CPC) ou comprovação de renda. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício, conforme dispõe o CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso dos autos, os demandantes requereram a gratuidade de justiça perante o Juízo a quo. Intimados para comprovar os requisitos legais, juntaram comprovante de pagamento das custas iniciais (ID. 71017508). A questão foi reafirmada pelo magistrado na sentença que julgou os embargos de declaração opostos pelos requerentes: “Compulsando os autos, constata-se que os autores fizeram o recolhimento das custas iniciais de acordo com o id 172555552 - guia e 172555550 - comprovante de pagamento, tornando incompatível com o pedido de concessão de gratuidade de justiça, razão porque não se enxerga na sentença quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no julgado” (ID. 7118200). Este Tribunal de Justiça possui entendimento de que o pagamento das custas é incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. A comprovação do pagamento também geraria preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade. Nesse sentido, esta 3a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na apelação, por constatar preclusão lógica, em razão do recolhimento das custas iniciais. O agravante sustenta que sua condição financeira atual não lhe permite arcar com os custos do processo, apresentando documentos para demonstrar sua hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento das custas processuais iniciais impede o deferimento da gratuidade da justiça em fase recursal, especialmente quando não há demonstração de alteração superveniente da condição financeira do requerente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o recolhimento das custas processuais é ato incompatível com a declaração de hipossuficiência, configurando preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade. 4. A concessão posterior do benefício somente é possível se houver comprovação de alteração na situação financeira, superveniente ao recolhimento das custas, o que não foi demonstrado no caso concreto, pois os documentos juntados são anteriores à data do pagamento das custas iniciais. 5. Não comprovada alteração na capacidade financeira após o recolhimento das custas, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O recolhimento das custas processuais configura preclusão lógica do pedido de gratuidade da justiça, por ser ato incompatível com a alegação de hipossuficiência.” “2. A concessão posterior da gratuidade judiciária exige demonstração de alteração na condição financeira superveniente ao recolhimento das custas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.007, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368604, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 8/9/2021; TJDFT, Acórdão 1276071, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 19/8/2020; TJDFT, Acórdão 1366760, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 25/8/2021; TJDFT, Acórdão 1289152, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 30/9/2020. (Acórdão 2023546, 0718190-98.2024.8.07.0020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO. CUSTAS INICIAIS. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. CONFIGURADA. 1. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se a preclusão lógica diante da manifesta incoerência na prática do ato de efetuar o pagamento das custas e requerer o acesso à gratuidade. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1898480, 0706430-18.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.) Além disso, os documentos juntados pelos apelantes não comprovam a modificação da situação financeira comparado com o momento inicial do feito, em que as custas foram pagas. As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a manutenção do benefício nesta instância recursal. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que, à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que houve a preclusão lógica do pedido de gratuidade, em razão do pagamento das custas, os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência e impõem o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto aos recorrentes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15